Tribunal: TJMT
Processo: 1022540-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022540-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), DANIEL MAZOIK PETRONI - CPF: 690.928.341-49 (APELADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DECADÊNCIA DE NOVENTA DIAS – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO ADMITIDO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC – DEFEITO NO IMÓVEL – CONFIRMADO ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
PROPORCIONAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECIPROCO – PARCIAL PROVIMENTO DOS PEDIDOS – SENTENÇA ALTERADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
“O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020)

2.

O Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia esclarecendo que nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, além da obrigação de fazer, não se aplica o prazo de 05 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal.

3. Por se tratar de empresa do ramo, presume-se que deve ser conhecedora da ciência de construir, devendo empregar no serviço por ela realizado ao consumidor a metodologia e materiais adequados à construção, sendo responsável, por defeitos no imóvel comercializado.

4.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Quantum
mantido.

5. Havendo parcial provimento dos pedidos da inicial, a sucumbência é reciproca entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022540-60.2016.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

APELADO: DANIEL MAZOIK PETRONI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
contra sentença proferida em Ação ordinária com pedido de tutela de urgência no 1022540-60.2016.8.11.0041 - 4a Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida por
DANIEL MAZOIK PETRONI
, em que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) CONFIRMAR a liminar do ID 4367948; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), por se tratar de responsabilidade contratual. c) Diante da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.
(id. 159224973).

O apelante sustenta que “
o Apelado deveria ter reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento do imóvel ou surgimento dos supostos vícios, com base no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, conforme demonstrado nos autos o Apelado não fez suas reclamações dentro do prazo legal, não havendo nos autos qualquer comprovação de que houve alguma reclamação.
”.

Afirma que “
a pretensão exposta em exordial está prescrita desde 29/05/2016, de acordo com o prazo prescricional de 3 (três) anos disposto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, sendo a demanda somente ajuizada em 27/07/2016
”.

Expõe que “
a Apelada não pode ser responsabilizada por qualquer dano moral que o Apelado alega ter sofrido, tendo em vista que o Apelado realizou alterações no imóvel sem acompanhamento técnico especializado, sendo a culpa exclusiva do consumidor e excludente de responsabilidade do fornecedor.
”.

Defende que
“não restou reconhecida que a Apelante teve cometido qualquer ato ilícito Apelado que pudesse lhe gerar o dever de indenizar, conforme já exaustivamente demonstrado nestes autos, muito pelo contrário, pois, conforme dito, não houve suposta falha na prestação de serviço por culpa da Apelante”.

Argumenta que
“a fixação do quantum indenizatório é necessário que se leve em consideração se o ocorrido é tão grave a ponto de justificar satisfação de ordem pecuniária. 35. Neste sentido, importante estabelecer que existem parâmetros para a fixação do dano moral, considerando-se no caso concreto moderadamente, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico, atentando-se ainda a realidade da vida.”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial (id. 159224980).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 159224986).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
contra sentença proferida em Ação ordinária com pedido de tutela de urgência no 1022540-60.2016.8.11.0041 - 4a Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida por
DANIEL MAZOIK PETRONI
, em que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) CONFIRMAR a liminar do ID 4367948; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), por se tratar de responsabilidade contratual. c) Diante da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.
(id. 159224973).

Afirma a construtora apelante que
“
o Apelado deveria ter reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento do imóvel ou surgimento dos supostos vícios, com base no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, conforme demonstrado nos autos o Apelado não fez suas reclamações dentro do prazo legal, não havendo nos autos qualquer comprovação de que houve alguma reclamação.
”.

O Código de Defesa do Consumidor prevê um prazo de 90 (noventa) dias para que o consumidor reclame a existência de vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por ele adquirido, nos termos estabelecidos pelo Art. 26, II, §1o, e tal prazo, se inicia com a efetiva entrega do bem.

Assim, entende o recorrente que o quando o autor ingressou com a ação em 07/12/2016, já havia decorrido o prazo decadencial e, portanto, não havia mais direito ao autor de reclamar sobre os vícios no imóvel entregue.

No entanto, por se tratar de pleito indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição”, e que “à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra")”
(STJ – REsp no 1.721.694/SP – Terceira Turma – Min. NANCY ANDRIGUI – Julgado em 03/09/2019 – DJe 05/09/2019).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 1717160/DF – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 22/03/2018 - DJe 26/03/2018)

Logo, tratando-se de pleito indenizatório, não há que se falar em decadência.

Quanto ao prazo prescricional, também não assiste razão o apelante, uma vez que não se aplica o prazo trienal previsto no Art. 206 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia esclarecendo que nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, além da obrigação de fazer, não se aplica o prazo de 05 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR DEFEITO EM OBRA. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Não se aplica o prazo de decadência previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil de 2002 aos defeitos verificados anos antes da entrada em vigor do novo diploma legal. 2. O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. [...] 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, Resp n. 1.721.694/SP, TERCEIRA TURMA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, Julg. 03/09/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E PREJUDICIAL MÉRITO - PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADAS - VICIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MORAL DEVIDO – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. “Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.” (STJ, AgInt no REsp 1863245/SP) Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do corte no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(TJMT, AP. 1004113-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS DO CDC – PRAZO DECENAL – CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL – PROVA PERICIAL SUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não obstante os argumentos apresentados pela agravante de que há incidência do CDC no caso em questão, tem-se que a questão oriunda de vícios construtivos e sua indenização aplica-se o prazo decenal, consoante entendimento do STJ. Concluiu que, na falta de prazo específico do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional geral de dez anos fixado pelo artigo 205 do CC/2002. Com relação a produção da prova oral, todos os questionamentos das agravantes podem ser elaborados na prova pericial, bem como todos os argumentos e perguntas a que aludem as agravantes podem ser apresentadas por ocasião da prova pericial nos quesitos, de modo que não se verifica a necessidade da prova oral, caracterizando-se como protelatória.”
(TJMT, RAI 1002275-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021)

Sendo assim, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Quanto à configuração do dano moral em razão dos vícios construtivos do imóvel adquirido pelo autor juntamente com a ré, ora apelante, tenho que não restam dúvidas da responsabilidade da empresa nos defeitos apresentados.

Ademais, os problemas no imóvel foram ocasionados em razão de defeitos no escoamento de água pluvial, os quais não foram corretamente executados pela ré, bem como que não foram corrigidos posteriormente, conforme está descrito no Laudo Pericial realizado
in loco
(id. 159224925).

O laudo explicita detalhadamente a responsabilidade do apelante concernente a sua atuação, não havendo que se afastar sua responsabilidade.

Desse modo, tem a obrigação de observar as normas técnicas e imposições legais que regem os trabalhos da construção civil. Por se tratar de empresa do ramo, presume-se que deve ser conhecedora da ciência de construir, devendo empregar no serviço por ela realizado ao consumidor a metodologia e materiais adequados à construção, sendo responsável, por defeitos no imóvel comercializado.

De acordo com Rui Stoco, in Tratado de Responsabilidade Civil, RT: São Paulo, 2004, p. 520:

"(...) Embora o Código Civil não se refira expressamente aos vícios de

concepção da obra, nem por isso ficam liberados de responsabilidade os que projetaram e calcularam as cargas e resistências. E nunca se entendeu de outro modo, pois, se a lei civil é omissa a respeito, tal responsabilidade é imanente do exercício profissional e deflui das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura como atividades técnicas vinculadas à construção, motivo pelo qual é uma responsabilidade legal e não contratual, (...). Em tema de construção, pode-se dizer que há uma cadeia de responsabilidades, que se inicia no autor do projeto e termina no seu executor, solidarizando todos os que participam do empreendimento. (...)".

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - APARTAMENTO NOVO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - NECESSIDADE DE CONSERTO DAS INCORREÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2. A relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. 3. Conforme entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais, aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes de imóvel novo, decorrentes de vícios de construção, é passível de reparação, cuja espécie abrange os danos materiais. 4. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral. 5. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 6. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido. (N.U 1003778-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Com relação ao dano moral, há a configuração no caso, diante do constrangimento suportado pelo autor, gerando transtornos além do mero aborrecimento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - APARTAMENTO NOVO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - NECESSIDADE DE CONSERTO DAS INCORREÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2. A relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. 3. Conforme entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais, aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes de imóvel novo, decorrentes de vícios de construção, é passível de reparação, cuja espécie abrange os danos materiais. 4. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral. 5. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 6. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido.”
(N.U 1003778-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA – NÃO DEMONSTRADA A CAPACIDADE FINANCEIRA - IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – DISTRATO A PEDIDO DA AUTORA – CELEBRAÇÃO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONCORDÂNCIA DA AUTORA NO PAGAMENTO DE IPTU – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 98, caput do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Não demonstrado pelas rés a capacidade financeira da autora, não há falar em revogação do benefício da gratuidade da justiça. Pertinente a improcedência do pedido em relação à condenação das rés à restituição do IPTU pago pela autora, se esta, na celebração Termo de Distrato Contratual, concordou com o pagamento do imposto, visto que ausente qualquer vício de consentimento ou defeito na transação extrajudicial, traduzindo a expressa manifestação de vontade das partes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização. 3. Agravo interno improvido” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
(N.U 1032155-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Quanto à pretensão de redução do dano moral, esta não se justifica pelos danos causados ao apelado, ora autor, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado.

Pretende ainda o apelante quanto aos honorários, a inversão dos honorários sucumbenciais arbitrados, sob o argumento de que
“o Apelado sucumbiu em quase 1/2 da demanda, não tendo que se falar em sucumbência unicamente a Apelante, tampouco condenar a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios”.

Fundamenta que não pode suportar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que houve parcial provimento dos pedidos da inicial, indo em desencontro com os termos do artigo 86 do CPC.

No caso, os pedidos foram acolhidos em partes, proporcionais, devendo, assim, incidir a sucumbência reciproca.

Deste modo, assiste razão o apelante e, assim, altero a condenação dos honorários para estabelecer a sucumbência recíproca entre as partes, devendo a parte autora arcar com 35% (trinta e cinco por cento) e a parte ré, ora apelante, com o percentual restante.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso apenas para afastar a condenação integral da apelante aos honorários sucumbenciais, determinando a sucumbência recíproca entre as partes.

Reduzo os honorários para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação nos termos do Art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023